Tribunal: TJMT
Processo: 1028668-09.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028668-09.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELLEN ALVES NASCIMENTO - CPF: 820.677.321-53 (RECORRENTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MIRELLA MIRANDA - CPF: 046.324.101-01 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1028668-09.2022.8.11.0002

RECORRENTE: KELLEN ALVES NASCIMENTO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

JUIZ 1o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 10/07/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – VENDA DE FÉRIAS EM ATIVIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCED~ENCAI – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Estando o servidor público a ativa, não lhe surge o direito objetivo a ser indenizado por férias não gozadas, cabendo à administração pública a conveniência e oportunidade na aquisição / indenização das férias.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 170415228), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega ser devido o pagamento das férias e terço constitucional referente ao ano de 2020.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante exerce a função efetiva de agente comunitário de saúde, tendo recebido o acréscimo constitucional de férias referente aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2021.

Sustenta que não gozou nem recebeu a indenização das férias e do terço constitucional do ano de 2020.

O reclamado, em contestação genérica, não comprova o pagamento e não afirma motivo de não ter feito.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ponderando que:

Consoante se verifica pelo quanto relato, trata-se de servidor efetivo que pleiteia férias apenas com relação ao ano de 2020.

O art. 85 do Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande estabelece que o servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias que podem ser acumulados até no máximo dois períodos.

No caso dos autos, não restou demonstrado o acúmulo de férias por dois períodos, ao passo que apenas no ano de 2020 a autora deixou de usufruir do direito.

Ademais, verifica-se que a autora ainda pode usufruir do referido direito, e não há prova de que porventura tenha sido requerido e negado o gozo das referidas férias.

Não há, portanto, até o presente momento, amparo legal para o pedido de indenização das férias, mormente porque, conforme já dito, a autora pode usufruir do direito, sendo salutar, inclusive, que assim o faça.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela improcedência dos pedidos.

Ocorre que a falta de pedido administrativo não impede a parte de buscar diretamente a via judicial para obtenção dos benefícios dos servidores efetivos, já que o acesso ao Poder Judiciário é garantia individual assegurada na Constituição Federal.

Além disso, vale ressaltar a redação do art. 85 da Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, a saber:

Art. 85.
O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade do serviço, exceto o que dispuser em lei complementar.

§ 1o Após cada período de 12 (doze) meses de exercício, o servidor terá direito a férias.

De acordo com o artigo supracitado, as férias podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos,
mediante comprovada necessidade de serviço, a qual não restou demonstrada pela municipalidade.

Ainda, o art. 83 do mesmo diploma legal preleciona que
será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias.

Nesse viés, a parte autora faz jus ao recebimento das férias e do respectivo terço constitucional relativos ao ano de 2020,
inclusive por ausência de impugnação ou explicação da municipalidade.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR
PÚBLICO
ATIVO
–
FÉRIAS
PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL
– LICENÇA-PRÊMIO – INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM
PECÚNIA
PRESUPÕE A INATIVIDADE DO
SERVIDOR
(APOSENTADORIA) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No que se refere ao recebimento de
férias
, o artigo 7°, XVII e artigo 39, §3°, da Constituição Federal, são expressos quanto ao seu reconhecimento
. 2. Em que pese a licença-prêmio ser direito dos
servidores
públicos, é pressuposto para a autorização da conversão da licença-prêmio não gozada em
pecúnia
a aposentadoria do
servidor
, sendo este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, estando a Apelante em plena atividade, tal pedido não merece respaldo. 3. Recurso de Apelação Parcial Provido.

(N.U 1005771-60.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS – PRESCRIÇÃO – SERVIDOR NA ATIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA.

Não há que se falar em
prescrição das férias
no caso em tela, tendo em vista que o servidor está ativo e a prescrição começa a correr a partir da aposentadoria.

A propósito, já assim decidi:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONVERSÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO GOZADOS EM PECÚNIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PAGAMENTO DE FÉRIAS DEVIDO – AFASTADA A PRESCRIÇÃO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.
A prescrição do direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas, tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, ou seja, com a inatividade do servidor. Estando ativo e diante da impossibilidade do enriquecimento sem causa da administração pública, a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição aplicada. Em relação ao 1/3 de férias não pagos do período o aquisitivo 2008/2009, gozado em 04/01/2010 a 02/02/2010, deve ser incluído na condenação tendo em vista que houve requerimento administrativo no processo n° 116385/2012. Recurso do reclamante conhecido e provido. (RI no 0031170-11.2017.811.0002) No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SERVIDOR ATIVO – O PRAZO INICIA-SE NO ATO DA APOSENTADORIA - BASE DE CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR O SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para pleitear indenização de férias não gozadas inicia-se no momento da passagem do servidor para a inatividade, quando não poderá mais usufruí-las. As férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, não se efetuando cálculo pelo salário atual como pretendido pela parte apelante. (TJ-MT 10058319620188110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2020) Portanto, resta por afastada a prescrição inerente ao pleito correspondente ao usufruto das férias de 1999/2000 e 2000/2001, bem como ao pagamento do terço constitucional correspondente. (N.U 1008006-63.2018.8.11.0002
, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/02/2021).

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO – BASE DE CÁLCULO REFERENTE AO SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DO PERÍODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS – SENTENÇA mantida – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(N.U 1026365-90.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NA ATIVA – BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO – POSSIBILIDADE EM COMPARAÇÃO AO ENTENDIMENTO PACÍFICO PARA O CÁLCULO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1014286-46.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.

A impossibilidade de o servidor usufruir o benefício previsto no texto constitucional gera o direito a correspondente indenização pecuniária. Nesse passo, o desempenho da função e o não gozo das férias implica, evidentemente, enriquecimento sem causa do empregador. Quando a Administração Pública não permite o exercício das férias, infringe direito social garantido constitucionalmente, atingindo a própria finalidade do instituto, que se destina a garantir a saúde física, psíquica e mental do servidor. O fato da recorrida estar na ativa não impede o acolhimento do pedido, conforme entendimento assente no STF e STJ da possiblidade de conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozadas. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APELACAO / REMESSA NECESSARIA: APL 0292478-21.2012.8.19.0001).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença, condenando o reclamado
ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional referentes ao lapso efetivamente trabalhado e não pago de 2020, tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo,
com juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no. 9.494/1997 com redação da Lei no. 11.960/2009, a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir da data da constituição do crédito,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Caberá à parte autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

VOTO – DIVERGÊNCIA – 1o VOGAL

Colendos pares:

Peço vênia para discordar do nobre relator.

Reiterados julgados foram proferidos na Turma Recursal acerca da impossibilidade de se considerar o direito objetivo do servidor na conversão de férias em pecúnia, quando ainda em atividade, cabendo ainda a discricionariedade do ente estatal.

Assim registro outros julgamentos da Turma Recursal, em casos semelhantes, julgamentos cuja conclusão me filio, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. SERVIDORA QUE SE ENCONTRA NA ATIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STF. RECONHECIMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO DAS FÉRIAS DURANTE O VÍNCULO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO. VEDAÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quanto ao período de férias não gozadas do servidor público municipal, uma vez que o marco inicial para a ocorrência da prescrição passa a fluir a partir da data da aposentadoria do servidor, consoante entendimento pacificado do STF.

Se a servidora não gozou o período de férias, este deve ser reconhecido em sua ficha funcional, possibilitando a concessão do seu direito no período em que permanecer o vínculo com a administração pública.

Somente é cabível a conversão em pecúnia de férias não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito.

Sentença mantida, em face ao princípio do non reformatio in pejus.

(N.U 1001505-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Por tais razões, voto na divergência, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO AVIADO,
mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É o voto de divergência deste 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

V O T O S V O G A I S

VOTO – DIVERGÊNCIA – 1o VOGAL

Colendos pares:

Peço vênia para discordar do nobre relator.

Reiterados julgados foram proferidos na Turma Recursal acerca da impossibilidade de se considerar o direito objetivo do servidor na conversão de férias em pecúnia, quando ainda em atividade, cabendo ainda a discricionariedade do ente estatal.

Assim registro outros julgamentos da Turma Recursal, em casos semelhantes, julgamentos cuja conclusão me filio, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. SERVIDORA QUE SE ENCONTRA NA ATIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STF. RECONHECIMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO DAS FÉRIAS DURANTE O VÍNCULO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO. VEDAÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quanto ao período de férias não gozadas do servidor público municipal, uma vez que o marco inicial para a ocorrência da prescrição passa a fluir a partir da data da aposentadoria do servidor, consoante entendimento pacificado do STF.

Se a servidora não gozou o período de férias, este deve ser reconhecido em sua ficha funcional, possibilitando a concessão do seu direito no período em que permanecer o vínculo com a administração pública.

Somente é cabível a conversão em pecúnia de férias não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito.

Sentença mantida, em face ao princípio do non reformatio in pejus.

(N.U 1001505-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Por tais razões, voto na divergência, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO AVIADO,
mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É o voto de divergência deste 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023